Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. A simples apresentação de contestação pelo réu não é capaz atrair a hipótese excepcional de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, especialmente quando o contexto demonstra a inexistência de carga de litigiosidade que extrapole aquilo que é próprio da fase.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.